Tribunal: STF
Processo: MS 38544
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Risco de irreversibilidade dos efeitos do ato impugnado que não se configura. Indeferimento do pedido de medida liminar.



    Vistos etc. 



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Myriam Therezinha Simen Rangel Cury, juíza de direito vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão em questão de ordem proferido no processo administrativo disciplinar nº 0002416-38.2018.2.00.0000, por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça reconsiderou decisão que havia autorizado a produção de prova pericial defensiva.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta do Conselho Nacional de Justiça, a impetrante articula, em síntese, com ofensa à garantia constitucional do contraditório e ao direito fundamental à prova. Argumenta que “não foi notificada para se manifestar previamente sobre questão de ordem que reconsiderou, de ofício, decisão que havia autorizado a produção de prova pericial defensiva”. Sustenta que “tem direito à produção de prova pericial lícita, pertinente, e que foi requerida no momento processual oportuno” (inaugural, fl. 2).



    3. A par de tais considerações, voltadas a evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido, a impetrante, à guisa de demonstrar o perigo da demora, alega “estar na iminência de sofrer sanções disciplinares, com base em Processo Administrativo Disciplinar fulminado por nulidade absoluta” (inicial, fl. 24).



    4. Deduzido, com amparo nesses fundamentos, pedido de medida liminar para suspender a tramitação do processo administrativo disciplinar nº 0002416-38.2018.2.00.0000, até o exame do mérito da presente impetração.



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    5. A impetrante não demonstrou de que modo a manutenção da eficácia do ato impugnado, durante o lapso temporal necessário para a prestação de informações pela autoridade impetrada e para a emissão de parecer pelo Ministério Público, importará na produção de situação jurídica irreversível.



    6. Ausente indicativo de que o ato impugnado possa, ao menos em curto prazo, observada a garantia da razoável duração no trâmite desta ação mandamental, provocar abalo incontornável na esfera jurídica da impetrante, não há campo para a concessão de medida liminar, considerados os termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, preceito adiante transcrito (destaquei):



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:



    (…)



    III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”



    7. A análise da documentação juntada aos autos revela que o próprio acórdão questionado na presente impetração previu, nos termos de seu voto condutor (evento 9, fls. 358-361), a continuidade das diligências no processo administrativo disciplinar nº 0002416-38.2018.2.00.0000, com intimação da requerida e do Ministério Público, para, no prazo de cinco dias, informarem se remanesce o interesse na oitiva das testemunhas anteriormente arroladas.



    8. Vale dizer que não há indicativo imediato de que a autoridade impetrada esteja na iminência de concluir o julgamento do processo administrativo disciplinar nº 0002416-38.2018.2.00.0000, tampouco de que tal julgamento necessariamente resultará na imposição de sanção disciplinar à impetrante. 



    9. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    10. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).



    11. Cientifique-se a União, por seu órgão de representação judicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009).



    12. Decorrido o prazo para a apresentação de informações, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora